Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0704814-08.2024.8.07.0000 Impetrante Maria Carmelia da Silva Lima Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Carmelia da Silva Lima contra suposto ato coator imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. Na petição inicial (Id 55698596), a impetrante, em apertado resumo, alega estar internada no Hospital Regional do Gama – GRM e incluída em lista de espera de leitos da UTI. Noticia não haver, atualmente, nenhum leito disponível na rede pública de saúde. Indica ser imperativa, de imediato, sua transferência para UTI da rede pública ou conveniada/contratada que atenda a suas necessidades. Informa que o box de emergência onde está não oferece os necessários suportes de hemodinâmica e cirurgia cardíaca. Acrescenta estar em “tratamento DAC MULTIARTERIAL – LESÃO DE TCE 70% AO CATE – RISCO DE MORTE SÚBITA, teve um infarto, bem como necessita de operação de HTV por pólipo endometrial e mioma calcificado, para providenciar os seus cuidados emergenciais” (sic). Requer a concessão da medida liminar inaudita altera parts. Afirma estarem preenchidos os pressupostos exigidos para que “seja encaminhada em até 12 (doze) horas para Unidade de Tratamento Intensivo – UTI (Hospital), o qual disponha dos aparatos técnicos e científicos necessários para o seu tratamento, especialmente em que tenha suporte Hemodinâmica, seja em unidade pública ou particular, sob pena de não fazendo, que o presente Tribunal realize as medidas imperativas necessárias para fazê-lo, em especial, a considerar a possibilidade de encaminhamento da Impetrante para hospital particular que disponha de tais aparatos, às custas do Estado”. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 9/2/2024, às 2h30min. É o relato do necessário. Decido. O presente mandado de segurança foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judicial da Câmara Cível. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Pois bem. Apesar de se subsumir o caso concreto à hipótese do art. 4o, II, do ato normativo supratranscrito, o pedido liminar não deve ser deferido em sede de plantão judicial. Explico. Como se sabe, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Concretamente, o relatório médico com que fundamenta a Impetrante a alegada necessidade de sua internação em leito de UTI, por risco de morte súbita decorrente de seu atual estado de saúde, foi emitido por médica cardiologista no dia 8/2/2024 (Id 55699541). Na mesma data, às 21h05min, foi enviado e-mail com solicitação ao órgão público de saúde de declaração atestando a existência ou não de vaga em leito de UTI que atendesse às necessidades da paciente, a ora impetrante (Id 55700259). Manejado o presente writ às 2h28min20s do dia 9/2/2024, não cuidou a impetrante de instruir a peça vestibular com a resposta a ela dada pela Administração Pública. Com efeito, a ordem cronológica dos fatos, conforme acima explicitado, revela o exíguo espaço de tempo havido entre a emissão do relatório médico (Id 55699541) , o pedido de informações feita ao Núcleo do Plantão da Central de Regulação de Leitos de UTI/SES/DF (Id 55700259) e a impetração do presente remédio constitucional. O Poder Judiciário foi inequivocamente acionado antes que prazo mínimo razoável tivesse tido o Poder Público Distrital para responder ao questionamento feito por um dos advogados signatários da petição inicial ao Núcleo de Plantão da Central de Regulação de Leitos de UTI. Trata-se, em verdade, de situação criada artificialmente para fazer parecer que a autoridade pública incorre em ilegalidade ou abuso de poder em prejuízo de direito líquido e certo que teria a paciente. A realidade fática demonstrada pela prova documental de início reunida aos autos é indicativa de ambiente em que inexiste ação ou omissão que possa ser atribuída à autoridade pública impetrada. Não há, por ora, ato coator por ilegalidade ou abuso de poder a ser evitado ou afastado. Desse modo, em exame perfunctório admissível nesse momento processual, tenho por não demonstrada a existência de ato coator, com o que não evidenciada a necessidade de liminar concessão de remédio jurídico para assegurar o alegado direito líquido e certo que teria a impetrante. Nenhum indicativo existe de houve ou haverá violação desse suposto direito pelo Poder Público. De consequência, faltam elementos concretos a demonstrar a presença do requisito atinente ao fumus boni iuris, que é requisito necessário para concessão da medida liminar vindicada em sede de plantão judicial. Quanto ao periculum in mora, malgrado a possível urgência na realização do tratamento médico postulado, pela falta de plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), cumulativamente reunidos não estão os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, com o que é providência inevitável o indeferimento da tutela liminarmente postulada. Destarte, incabível, por ora, conceder o pedido liminar, porquanto inocorrentes os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO mas INDEFIRO a medida no plantão judicial, sem prejuízo de reapreciação do pedido liminar pelo relator natural integrante da e. Câmara Cível, a quem DETERMINO a imediata redistribuição do writ. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância